Tribunal: STF
Processo: AI 353105
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
        I. - Questão constitucional posta no recurso e que não foi
ventilada no acórdão recorrido, que decidiu a causa com base em
normas infraconstitucionais.
       II. - Servidor Público.Vencimentos. Reajuste de 84,32% no
período em que a Lei Distrital nº 38/89 esteve em vigor.
      III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.